Tribunal: STF
Processo: HC 219157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Demétrio Weill e outros, em favor de José Julio de Miranda Coelho contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AgR na Ação Penal 819-DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. 



    O STJ negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus para manter a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    Veja-se a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO. COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO. ARTS. 78, II, “C” E 83, AMBOS DO CPP. 1. O princípio do juiz natural constitui direito fundamental de primeira dimensão, que encontra raiz na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição da República de 1988. 2. Processo no qual foi determinado o desmembramento do feito, com declínio da competência e remessa de cópia dos autos para que os acusados sem prerrogativa de foro fossem julgados por Juízo de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 78, II, "b" e 80, ambos do CPP. 3. A aposentadoria compulsória por idade do denunciado que detinha foro privilegiado neste Tribunal Superior impõe a remessa dos autos ao Juízo de Direito prevento, nos termos dos arts. 78, II, “c” e 83, ambos do CPP. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 14).



    Inconformada, a defesa interpõe este writ aduzindo que a 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB não é o juízo natural para processar e julgar a ação penal ajuizada em face do paciente. De acordo com a defesa, o juízo prevento seria o da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP.



    Afirma que, ao reconhecer a perda da prerrogativa de função no âmbito da ação penal nº 819/DF, em curso no Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos relacionados ao paciente à Justiça Comum do Estado da Paraíba, por prevenção. 



    Alega, entretanto, que a ação penal nº 0006709- 41.2018.8.15.2002, em curso na 7ª Vara Criminal de João Pessoa, foi sentenciada no dia 12.8.22, antes de firmar a nova competência. Sendo assim, os autos deveriam ser remetidos à Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP, onde reside o impetrante.



    Acrescenta que “uma vez que não foi proferida r. sentença naquele feito, não incide no caso a exceção prevista no art. 82 do CPP, sendo plenamente viável a unidade de processo entre a Ação Penal 819/DF e a Ação Penal 702, a se processar perante o juízo prevento da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá” e que “ao se definir a competência pelo local de sua residência, o paciente poderá exercer melhor a sua defesa, facilitando a sua presença nas audiências de instrução por exemplo, privilegiando-se o princípio da ampla defesa.” (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, seja sobrestada a ação penal nº 819/DF. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, determinando-se a remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP. (eDOC 1).



     A autoridade coatora prestou informações. (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 21).



     



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe registrar que não se discute neste writ a competência para que os crimes imputados ao paciente sejam julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Dos autos, verifica-se que o próprio impetrante requereu (eDOC 1, p. 2) o declínio de competência ao juízo criminal da comarca de Macapá/AP, em razão da sua aposentadoria compulsória por implemento de idade do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. A aposentadoria gerou, consequentemente, a perda do foro por prerrogativa de função. Por esse motivo, o STJ definiu a competência na 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB, unidade jurisdicional que conheceu do processo formado a partir do desmembramento dos autos.



    Sobre o referido desmembramento, esclareço também que não se discutem neste writ as razões da separação entre a Ação Penal 819/DF (Inq. 745/DF) e a Ação Penal 702/AP (Inq. 720/AP, distribuído à 4ª Vara Criminal Comarca de Macapá/AP e autuado sob o n.º 0047053-86.2018.8.03.0001).



    Em resumo, a análise deste habeas corpus restringe-se à possibilidade de fixação da competência para julgamento da Ação Penal 819/DF na 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP, local de residência do réu, reformando-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a distribuição do processo à 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB (autos n.º 0006709-41.2018.8.15.2002).



    Para compreensão da decisão impugnada, destaco o histórico do processo de origem, conforme registrado pela Corte Especial:



    “Cuida-se de Ação Penal na qual o MPF imputou a José Júlio de Miranda Coelho (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), Paulo dos Anjos, Ricardo Souza Oliveira, Ruy Tavares da Costa Neto, João César Ottoni Barbosa e Renival Albuquerque de Sena a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, parágrafos e incisos, da Lei n. 9.613/98). 



    Em decisão monocrática, determinei, com fulcro no art. 78, II, do CPP, o desmembramento do processo, mantendo a competência desta Corte para processar e julgar apenas o paciente, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição da República. 



    Considerando que o maior número de condutas de igual gravidade teria sido supostamente praticado na Comarca de João Pessoa/PB, decidi, com esteio no art. 78, II, b, do CPP, encaminhar cópia integral dos autos à Justiça Comum do Estado da Paraíba, competente para processar os denunciados sem prerrogativa de foro (fl. 4.255/4.258 eSTJ). 



    A Corte Especial do STJ, em sessão realizada no dia 07/03/2018, recebeu denúncia oferecida contra o paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1°, V, § 4°, da Lei n. 9.613/98, por 62 (sessenta e duas) vezes (fl. 4.323/4.348 e-STJ). 



    O referido acórdão transitou em julgado no dia 12/06/2018 (fl. 4.388 e-STJ), tendo o acusado sido citado e apresentado defesa prévia (fl. 4.453/4.467 e-STJ).



    O paciente peticionou nos autos informando acerca de sua aposentadoria compulsória por idade e requereu o declínio da competência, com remessa do feito a uma das Varas Criminais da Comarca de Macapá/AP (fl. 5.758/5.764 e-STJ). 



    Em decisão datada de 30/05/2022, proferi decisão declinando da competência, em razão da aposentadoria do acusado, e determinei a remessa do processo ao Juízo de Direito prevento da Comarca de João Pessoa/PB (fl. 5.901/5.903 eSTJ). 



    Inconformado, o paciente interpôs agravo regimental, pugnando pelo encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (fl. 5.907/5.912 eSTJ), recurso improvido pela Corte Especial do STJ, em sessão realizada no dia 03/08/2022 (fl. 5.940/5.947 e-STJ). 



    Feitas essas considerações, registro que, contrariamente ao alegado pelo impetrante, a competência por prevenção está fixada no Juízo de Direito de uma das Varas Criminais da Comarca de João Pessoa/PB, unidade jurisdicional que conheceu do processo formado a partir do desmembramento destes autos.



    Ressalto que o julgamento realizado pela Corte Especial ocorreu antes da prolação da suposta sentença por parte do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB (datada de 12/08/2022), provimento que somente foi apontado pelo paciente quando da impetração do presente writ, no dia 22/08/2022. 



    Destaco que, na referida sentença, o Juízo a quo se pronunciou de forma exauriente apenas sobre as acusações irrogadas contra os denunciados que não detinham prerrogativa de foro nesta Corte, não havendo que se falar especificamente na incidência do art. 82 do CPP.



    Importante verificar, ainda, se a sentença apontada pelo impetrante diz respeito à APn n. 819/DF, visto que o paciente também foi denunciado nos autos da APn n. 926/DF, em que proferi decisão determinando o desmembramento do feito e encaminhamento dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de João Pessoa/PB.”(...) (eDOC 19).



    Do excerto acima, verifica-se que a competência do delito foi fixada no Estado da Paraíba/PB, local em que teria sido praticado o maior número de infrações penais, bem como onde foram julgados corréus sem prerrogativa de função. Essa decisão se coaduna ao teor do art. 78, II, “b”, do CPP, cujo teor assim dispõe:



    Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:



    (…)



    Il- no concurso de jurisdições da mesma categoria: 



    (…)



    b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;



    Ademais, entendo que não prospera o argumento de que ação penal em curso na Vara Criminal de João Pessoa/PB foi sentenciada antes de firmar a nova competência, o que, na visão da defesa, justificaria a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP.



    Ao contrário do alegado, a decisão da Corte Especial do STJ (AgRg na AP 819/DF) foi proferida em 3.8.22 e publicada em 9.8.22. (eDOC 14). Já a sentença na ação penal nº 0006709-41.2018.8.15.2002, em curso na 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB, foi proferida em 12.8.22. (eDOC 10).



    Ou seja, a sentença constitui fato superveniente à decisão do STJ que determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento (4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP), sendo, portanto, incapaz de alterar a decisão da Corte Especial.



    Destaco ainda os esclarecimentos prestados pela Ministra Relatora do STJ a respeito da necessidade de assegurar a coerência das decisões judiciais referentes a crimes conexos: “A remessa dos autos ao Juízo de Direito prevento irá, ao contrário do defendido pelo impetrante, garantir coerência e segurança no julgamento de processo que trata de possíveis crimes praticados em conexão, permitindo ao magistrado competente ter uma visão panorâmica de todos os supostos fatos delituosos imputados pelo parquet na exordial acusatória.” (eDOC 19, p . 4).



    No âmbito acadêmico, apontei a importância da fixação do órgão jurisdicional competente, assunto diretamente relacionado ao devido processo legal e ao juízo natural:



     “Trata-se, portanto, de identificar o órgão jurisdicional competente, matéria hoje com foro constitucional, conforme o art. 5º, LIII, ou seja, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Trata-se de princípio do Juiz Natural, o que vem complementado de perto, pela regra do inciso XXXVIII, isto é, “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. Por evidente, as regras refletem, até pela sua topografia, garantia fundamental ao cidadão. Juiz competente, diante do quadro constitucional de 1988, é, sem sombra de dúvida, o Juiz Natural ou Juiz Legal, de modo a se poder dizer ser dele a competência exclusiva para os atos aos quais está preordenado, assim como excluir todos os demais, evitando-se, deste modo, manipulações indesejáveis, com vilipêndio de regras de garantia...” (MENDES, Gilmar Ferreira et al. Comentários à Constituição do Brasil. 2 Ed. Saraiva: São Paulo, 2018. P. 456). 



    Por fim, quanto ao argumento de que a competência deveria ser fixada de acordo com o domicílio do acusado, ressalto que, nos termos do art. 72, caput, do CPP, tal critério de fixação de competência assume caráter residual, somente se justificando quando desconhecido o local da infração, o que não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    “COMPETÊNCIA – QUEIXA-CRIME – QUALIDADE DO OFENDIDO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em se tratando de queixa-crime formalizada contra agente público e não se conhecendo o local exato da consumação da infração penal, a competência é regida pelo artigo 72 do Código de Processo Penal, ou seja, fica ligada ao foro do domicílio ou da residência do réu.” (Inq 2956 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2011, DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011 EMENT VOL-02534-01 PP-00001 RTJ VOL-00220-01 PP-00130)



    Ante o exposto, entendo que não procede a irresignação do impetrante, já que não se constata qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com essas razões, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente